Tribunal: TJES
Processo: 0005000-04.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005000-04.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARICARLA DELAZARO DO ROSARIO e outros (2)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0005000-04.2019.8.08.0038

RECORRENTE:
MARICARLA DELAZARO DO ROSÁRIO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MARICARLA DELAZARO DO ROSÁRIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG à parte autora recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. PARTE RECORRENTE QUE LABOROU EM CARGO DESIGNADO PARA TRABALHADOR TEMPORÁRIO DE
2002 A 2016.
HABITUALIDADE CARACTERIZADA. NÃO APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. EXEGESE DA SÚMULA N° 22 DO TJES. VERBAS QUE SÃO DEVIDAS.
RECURSO PROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contrato com designação temporária. Alega a parte autora ter prestado serviço ao réu, entre os anos de 2002 e 2016. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pede, nestes termos, que seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado.

2. A sentença objurgada reconheceu a prescrição quinquenal e declarou nulo os contratos relativos aos meses trabalhados no período de novembro de 2014 a novembro de 2016. Assim, a autora, através de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição e julgar procedentes todos os períodos aduzidos na petição inicial. Por sua vez, o Estado do Espírito Santo também recorreu para reformar a sentença parcialmente, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal.

3. Quanto à incidência da prescrição
quinquenal
ou
trintenária
no que refere-se ao pagamento de FGTS pelo período trabalhado em contratos de designação temporária firmados entre as partes, o Supremo Tribunal Federal já manifestou que, em relação aos créditos cujo termo inicial tenha ocorrido após o julgamento do ARE 709.212/DF, deve ser quinquenal o prazo prescricional. No entanto, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso, deve-se aplicar o que ocorrer primeiro, seja o prazo de 30 trinta anos, contados do termo inicial, seja o prazo de 05 anos, a partir da decisão proferida no julgamento do ARE 709.212. Destaca-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. [...] A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” (STF – ARE 709212/DF, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/02/2015)
”.

4. Partindo dessas premissas, conclui-se que, se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; caso contrário, o prazo prescricional será quinquenal. A tese em questão é extensiva às situações em que o FGTS é devido pela Fazenda Pública, como se verifica, v.g., do RE 1.195.673/PB, da relatoria da Exma. Min. Rosa Weber. Destarte, no presente caso, considerando a data do ajuizamento da demanda (12/11/2019), aplica-se o prazo trintenário. Assim, afasta-se a prescrição reconhecida pelo juízo de origem.

5. Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERIDA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso da parte
AUTORA
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido constante da peça inicial, no sentido de DECLARAR a nulidade dos contratos de trabalho temporários celebrados entre as partes no período compreendido entre 2002 a 2016, consoante descrito nos autos, e CONDENAR o recorrido (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada da parte autora , ora recorrente, tendo por parâmetro os períodos acima descritos, das quantias mensais percebidas pela trabalhadora destacados em razão dos contratos temporários mencionados nos autos. Em relação ao índice de correção monetária e taxa de juros a incidirem em depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador,
aplica-se o item 3.1.1 do Tema 905 do STJ

(3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
).

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)